Tribunal: TJSP
Processo: 1012144-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012144-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada NANCI CLARICE
NOGUEIRA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
por força do reexame necessário e do provimento da apelação do INSS . V. U."
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564 - Voto no 34.026
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 9a VARA CÍVEL
(Proc. 1012144-53.2017.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
NANCI CLARICE NOGUEIRA CARDOSO

AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - AÇÃO
SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL,
QUE
NÃO
RECONHECEU
A
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA
CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se
reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não
constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a
concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário),
tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação
do pedido”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do INSS.
Nanci Clarice Nogueira Cardoso move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no dia 25.10.2011
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou os joelhos.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 151/162, com
esclarecimentos nas páginas 195/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564 - Voto no 34.026
Citado, o INSS apresentou contestação arguindo, de início, coisa
julgada e, no mérito, refutando a pretensão deduzida. Juntou documentos
correspondentes (páginas 167/171).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada a
cumulação com benefício de aposentadoria e ressalvada a suspensão do
pagamento no caso de concessão de auxílio-doença em período posterior
relacionado à mesma causa, mais abono anual, além de juros de mora,
correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios a serem
fixados nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e 4o, II, do Código de Processo
Civil. Ficou consignada a forma de apuração dos valores em atraso (páginas
210/214).
Inconformado, apela o INSS arguindo, preliminarmente, coisa
julgada. No mais, pleiteia subsidiariamente: a) modificação do termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo médico aos autos; b) observância
do comando da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária (páginas
218/224).
A autora apresentou resposta pugnando pela deserção do recurso
do INSS diante do não recolhimento do porte de remessa e retorno (páginas
227/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564 - Voto no 34.026
É o relatório.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante a iliquidez
da r. sentença.
Anoto também que se tratando de recurso digital não há
exigência de recolhimento da despesa atinente ao porte de remessa e retorno
para o seu processamento, conforme orientação advinda do Provimento
2.041/13 do Conselho Superior da Magistratura, restando, por consequência,
superada a arguição trazida pela autora nas contrarrazões ofertadas.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Impõe-se a reforma da r. sentença por força da configuração da
coisa julgada na hipótese.
A razão é simples.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos, ter a
autora ajuizado anteriormente ação perante o Juizado Especial Federal de São
Bernardo do Campo/SP (Proc. 0000234-62.2017.4.03.6338), na qual
postulou, também em decorrência de lesões nos joelhos, a concessão de
benefício por incapacidade (ver cópias do feito nas páginas 172/182, com
sentença de mérito já transitada em julgado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564 - Voto no 34.026
Vê-se, pois, que a causa de pedir constante da demanda aqui
proposta, ora em apreciação, é a mesma formulada na demanda ajuizada na
Justiça Federal.
Outrossim, sabe-se que o mero fato de uma ação ajuizada perante
a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do liame ocupacional não
torna a causa de pedir ou o pedido diverso em relação aos outros feitos
similares ajuizados na Justiça Federal na medida em que, em ambos os casos
(benefício acidentário ou não acidentário) o requisito da incapacidade
laborativa é indispensável, de modo que se ele não for reconhecido no
processo julgado primeiro, o que efetivamente se deu no caso em comento
(ver páginas 172/182), é o quanto basta para obstar a repetição do pedido.
Por fim, não se infere do contexto da petição inicial qualquer
alusão a eventual agravamento das lesões, não tendo a autora sequer noticiado
ter ajuizado ação anterior fundada na mesma causa (páginas 01/09).
Nesse contexto, diante da constatação de duas demandas
postulando a concessão de benefício que, embora diversos pela natureza,
tiveram como base as mesmas causas de pedir (lesões nos joelhos), tenho por
irrefutável na espécie a configuração da coisa julgada.
Logo, impõe-se, a meu juízo, a inversão do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do INSS
e fazendo o reexame necessário, reformo a r. sentença para julgar extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1012144-53.2017.8.26.0564 - Voto no 34.026
o processo sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, V, do
Código de Processo Civil. Sem imposição dos ônus da sucumbência por
força de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator